Tribunal: STF
Processo: AI 586219
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   USUCAPIÃO ESPECIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E 
   PROVAS.

1.	O acórdão recorrido decidiu a lide com base na 
   legislação infraconstitucional. Inadmissível o recurso 
   extraordinário porquanto a ofensa à Constituição Federal, se 
   existente, se daria de maneira reflexa.
2.	Decidir de maneira 
   diferente do que deliberado pelo tribunal a quo demandaria o 
   reexame de fatos e provas da causa, ante a incidência da Súmula 
   STF 279.
3.	Agravo regimental improvido.